Tribunal: TJES
Processo: 5001257-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. Z. D. A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICAS CREDENCIADAS. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO PLANO DE SAÚDE NA INTEGRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sob a cognição superficial do agravo de instrumento constatou-se que não houve demonstração de existência ou disponibilidade de rede credenciada apta a atender o comando judicial já deferido, determinando a autorização do tratamento médico do agravado em clínicas credenciadas ao plano de saúde, autorizando que o juízo de primeira instância valha-se de via alternativa a tentar alcançar o resultado prático da obrigação de fazer já determinada, mediante ordem de custeio do mesmo tratamento por clínica particular, como prevê a RN 566/2022, em seu artigo 4º.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓR
IA
– CO
O
P
E
RATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da ação ordinária movida por Luan Zambelli de Almeida, menor impúbere representado por sua genitora, que em razão do descumprimento da tutela de urgência deferida outrora, determinou que a agravante “
custeie, no prazo de 72h (setenta e duas horas) o tratamento do autor deferido por meio da Decisão ID 17676846 junto à Clínica Multiglia- Clínica Multiprofissional, localizada à Rua Henrique Moscoso, 1680 - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES, 29100-020, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Sustenta a Unimed Vitória, em suma:
(
1)
o juízo a quo utiliza como base para seu convencimento o documento juntado no ID 19024836, entendendo que o mesmo “demonstra que o tratamento deferido em sede liminar na presente demanda não vem sendo ofertado na periodicidade deferida”. Ocorre que o documento ID 19024836 nada mais é que o relatório de utilização do plano de saúde, que foi emitido até a data de 22/09/2022;

(
2)
tal documento não comprova o fornecimento do tratamento deferido em liminar porque a liminar foi deferida somente em 14/09/2023, e a Unimed Vitória intimada para cumprimento no dia 15/09/2023;
(
3)
as ligações telefônicas e telegrama enviado à parte agravada comprovam o cumprimento da liminar, estando autorizados os tratamentos ABA deferidos;
(4
)
a genitora da criança continuou questionando e rejeitando os atendimentos ofertados;
(5
)
Não se mostra razoável determinar ao plano de saúde custeio tratamento na clínica particular escolhida se existe rede credenciada apta a atender o infante.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a reforma do
decisum
, para afastar a determinação de custeio na clínica particular Clínica Multiglia.

Decisão juntada ao evento 4307176 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntada ao evento 6957442 opinando pelo desprovimento do recurso.

E após reexaminar a matéria, em conjunto aos argumentos lançados em contrarrazões e ao que foi exposto no Parecer da PGJ não tenho dúvidas em manter a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo o caso de realmente negar provimento ao presente agravo.

Rememoro que o juízo de piso, em 14 de setembro de 2022, deferiu a tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde agravante autorizasse as seguintes terapias ao menor agravado:

i)
psicoterapia comportamental pela ABA com equipe de profissionais devidamente especializada em Análise Aplicada do Comportamento (mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA): 12 horas semanais;

ii)
Fonaudiolofia por PROMPT e ABA, incluindo o método PECS: 3 horas por semana;

iii)
Terapia Ocupacional com Integração Sensorial: 3 horas por semana;

iv)
Psicopedagogia: 2 horas por semana.

4.
Destaca-se que, objetivando o melhor desenvolvimento da parte autora, o tratamento prescrito pelo médico que a acompanha, deverá ocorrer em uma mesma clínica, conforme requerido pela parte autora na inicial.

5.
Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada,
FIXO
pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 60 (sessenta) dia.”

Submetida à revisão por este egrégio Tribunal, mediante agravo de instrumento nº 5010701-67.2022.8.08.0000 distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão agravada, apenas com a ressalva para que não se exija que a equipe de profissionais especializada em Análise Aplicada do Comportamento detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, restando pendente de julgamento colegiado.

No
decisum
recorrido, a julgadora de piso ressalta ter sido cientificada da decisão supra e tendo em vista que a decisão agravada merece ser reformada apenas em relação à especialização dos profissionais (não apresentando outra ressalva que justificasse a retratação, tampouco qualquer fato novo a ensejar pronunciamento diverso sobre a questão), exerceu juízo de retratação negativo, mantendo o pronunciamento anterior, retificando apenas na parte assinalada por esta signatária no agravo pretérito.

A liminar deferida nos autos ordenou, portanto, que a ré autorizasse e custeasse: i) 12 horas semanais de psicoterapia comportamental pela ABA; ii) 3 horas por semana fonoaudiologia por PROMPT e ABA, incluindo o método PECS; iii) 3 horas por semana de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial; e iv) 2 horas por semana de psicopedagogia.

Por sua vez, esclareceu a julgadora a quo que, em consideração ao documento juntado ao ID
19024836
, observou que a recorrente não estava oferecendo os serviços na periodicidade deferida, e considerando que foi oportunizado à parte ré o cumprimento da liminar através de suas clínicas credenciadas e esta não cumpriu a decisão em sua integralidade, nos termos do art. 4º da Resolução 259/2011 da ANS, determinou fosse a ordem judicial cumprida mediante custeio das terapias em clínica particular indicada nos autos, sob pena de multa majorada.

Em que pese, de fato, o documento no qual se baseia a Magistrada para concluir pelo descumprimento da ordem judicial não sirva a tal propósito, eis que registra os serviços efetivamente prestados ao infante em momento anterior à decisão liminar de setembro de 2022, estando evidentemente, em descompasso com a referida decisão, não obstante, existem outros elementos juntados pela parte recorrida, aliado à ausência de qualquer demonstração da prestação dos serviços terapêuticos pela agravante, que me levam a crer que, de fato,
não houve integral e efetivo cumprimento ao comando no
s moldes
deferido
.

Ao que constato dos elementos dos autos em referência, no ID origem 19108786 de 03.11.2022, a agravante Unimed informa ao juízo de piso o cumprimento da ordem judicial, informando ter efetuado ligação telefônica à parte agravada, mas deixou de juntar o registro ou gravação da referida ligação.

Em seguida, o agravado informa ao juízo que, na verdade, a UNIMED não estava cumprindo integralmente a liminar deferida, e para fins de prova, colacionou aos autos arquivos de áudio de ligação da genitora do agravado com atendente da recorrente – ID origem 19142005 e 2007, print da tela o aplicativo whatsapp do mês de outubro de 2022 de conversa com atendente da Clínica Conecta (credenciada e indicada pela agravante), telegrama recebido da Unimed – ID origem 19142009 e orçamento da clínica particular.

Através da gravação em áudio anexada aos autos, restou demonstrado que a genitora
não estava recusando nenhuma credenciada disponibilizada pela agravante
, como alega a requerida, apenas questionava a atendente ter recebido telegrama na qual a Unimed informava que autorizou as terapias deferidas,
mas na prática, nada havia
sido
alterado, já que seu filho continuava sendo atendido pela mesma prestadora e no mesmo quantitativo de horas – inferior ao prescrito e deferido na liminar.
A atendente da ré não conseguiu explicar absolutamente nada e informou que a parte agravada seria conta
c
tada pelo setor jurídico em até cinco dias úteis.

Outrossim, observo do
print
mencionado supra, extraído do aplicativo de troca de mensagens “
Whatsapp”
- com trecho de conversa entre a genitora e preposta da Clínica Conecta que, na data de 05.10.2022 (após a agravante já ter sido intimada para cumprir a ordem judicial)-, que a genitora informa que a Unimed só estava fornecendo tratamento de 3 horas com fonoaudióloga – como demonstrado pelo e-mail juntado aos autos-, nada mais. Em resposta, a preposta afirma,
pásmen
, que
a Clínica Conecta ainda não havia inaugurado!

Não bastasse, em 25/10/22, a genitora volta a procurar a mesma preposta, mas não há retorno.

Ocorre que, a clínica Conecta é a clínica que nas razões recursais a Unimed informa ser aquela supostamente apta a prestar a terapia ocupacional ao infante, sem todavia, apresentar qualquer documento a atestar que a mesma estivesse ou esteja em funcionamento e com vagas disponíveis ao recorrido.

Não basta a agravante encaminhar telegrama à parte autora informando que os tratamentos estão autorizados se não há indicação precisa e clara das clínicas onde o infante poderá ser tratado, mormente na hipótese, na qual os tratamentos estão sendo autorizados cada um em clínicas diversas.

Ademais, a agravante foi intimada, antes da prolação do
decisum
vergastado, para comprovar que estava cumprindo integral e efetivamente a ordem judicial, mas quedou-se inerte, não servindo o telegrama mencionado e a ligação (sequer anexada aos autos) a tal propósito.

Não se deve olvidar que, consoante se infere dos artigos 2º e 4º da RN 566 de 29.12.2022, a operadora deve garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas na Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, e na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município da demanda,
a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município
.

Dessa forma, ao menos sob a cognição perfunctória que me cabe neste momento, não houve demonstração de existência ou disponibilidade de clínica em rede credenciada ao plano de saúde agravante, apta a atender o comando judicial já deferido, autorizando que o juízo de primeira instância valha-se de via alternativa a tentar alcançar o resultado prático da obrigação de fazer já determinada, mediante ordem de custeio do mesmo tratamento por clínica particular, como aliás prevê o art. 4º da prefalada RN 566/2022.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.